Tribunal: TJDFT
Processo: 0715079-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715079-88.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RONALDO DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito penal. apelação criminal. receptação art. 180, caput, do código penal. veículo. Embriagues ao volante. manutenção da condenação. recursos conhecidos e não providos. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, e um deles pela prática do crime de embriaguez ao volante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova coligida aos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade pelos delitos imputados aos recorrentes; e, (ii) verificar a possibilidade de fixação de regime mais brando ao réu condenando ao regime semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a materialidade e a autoria do delito se encontram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, a prova é suficiente para a condenação. 4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em casos de receptação, a posse injustificada de bem de origem criminosa em condições suspeitas gera presunção de dolo, incumbindo ao réu demonstrar a origem lícita do bem — ônus não cumprido no caso em análise. 5. Tendo em vista a valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, aliada a reincidência do agente, correta a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas; b) artigos 33, §2o, alíneas “b” e “c”, e 59, ambos do CP, requerendo a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, à luz dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 3.051.507/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 33, §2o, alíneas “b” e “c”, e 59, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A fixação de regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto, é justificada pela reincidência e pela valoração negativa dos maus antecedentes, em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal e precedentes jurisprudenciais." (AgRg no REsp n. 2.233.164/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91